Tribunal: TJMT
Processo: 1012159-77.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012159-77.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 828.176.931-91 (APELANTE), EDILENE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 979.512.264-91 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 828.176.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012159-77.2022.8.11.0042

APELANTE: EDILENE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NA EMPREITADA CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, com base na apreensão de entorpecentes em estabelecimento comercial e em denúncia anônima, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes de autoria delitiva aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

4. A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma segura, pois os depoimentos policiais limitaram-se à descrição das diligências, sem elementos concretos que vinculem a recorrente à traficância.

5. A denúncia anônima não foi corroborada por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório.

6. O corréu assumiu a propriedade dos entorpecentes e afirmou tê-los deixado no estabelecimento da recorrente, versão não infirmada por outros elementos probatórios.

7. A condenação não pode se fundar em presunções ou conjecturas, sendo imprescindível prova robusta da autoria, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

8. Persistindo dúvida razoável acerca da participação da recorrente, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva. 2. A ausência de elementos probatórios consistentes, aliada à existência de dúvida razoável, impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.08.2005; TJMT, Ap nº 0012547-65.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012159-77.2022.8.11.0042

APELANTE: EDILENE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Edilene Oliveira Barbosa, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012159-77.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Edilene Oliveira Barbosa,
a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

No dia 25 de julho de 2022, por volta das 20h00min, na avenida A, n.º 792, bairro Cohab São Gonçalo, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DIVALDO JOSE DOS SANTOS foi preso em flagrante delito, pois agindo em coautoria e unidade de desígnios com a também denunciada EDILENE OLIVEIRA BARBOSA, tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma guarnição do 9° BPM/GAP, estava em rondas pelo bairro São Gonçalo, quando um morador do bairro os parou para informar que o dono da “Lanchonete e Mercearia Avenida”, localizada na avenida A, estava comercializando entorpecentes no referido estabelecimento.

O cidadão revelou que obteve a informação através de seu sobrinho, o qual é usuário de drogas, e havia lhe pedido R$ 50,00 (cinquenta reais) para comprar cocaína nesse local; o delator ainda informou que o dono do estabelecimento, o ora denunciado Divaldo, era casado com uma mulher chamada Edilene, a ora denunciada, a qual tinha uma outra lanchonete, na mesma avenida, e segundo o denunciante ela também comercializava drogas.

De posse dessas informações, a guarnição comandada pelo Cabo Rondon, se diligenciou até a Mercearia e Distribuidora Avenida, de propriedade do denunciado Divaldo, ocasião em que os agentes o questionaram acerca da denúncia recebida, e o mesmo negou o fato, bem como autorizou a entrada dos policiais militares no estabelecimento.

Ao ser procedida a busca no referido local, o Cabo Rondon localizou, na gaveta de um armário, um recipiente de plástico contendo 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína, recortes de sacolas plásticas, 01 (uma) tesoura e 01 (um) carretel de linha, a qual parecia ter sido utilizada na amarração das porções encontradas.

Em entrevista com os policiais militares, ao ser indagado sobre o local em que sua esposa laborava, sendo uma outra lanchonete, o denunciado Divaldo informou que no local haveria mais algumas porções de entorpecentes, pois as havia deixado lá mais cedo, embora não soubesse a quantia exata.

Assim, a equipe solicitou o apoio da VTR Reforço de Área B, a qual se diligenciou para a lanchonete onde laborava a denunciada Edilene, e chegando lá foram recebidos por ela, que negou que haveria drogas no local, informando ainda que era sua filha quem ficava na referida lanchonete durante o dia.

Ato contínuo, foi realizada a busca nesse segundo estabelecimento, onde estava a denunciada Edilene, tendo o PM Almir Souza dos Santos encontrado, dentro de uma geladeira desativada, em meio a utensílios de cozinha, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, 01 (um) invólucro contendo substância branca, aparentando ser ácido bórico, e 01 (um) invólucro contendo substância análoga a pasta base de cocaína; já em um balcão foi localizada, em uma bolsa vermelha, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, enquanto que na gaveta, debaixo desse balcão, foi apreendida a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).

Em entrevista com os agentes a denunciada Edilene negou ser proprietária do entorpecente, alegando desconhecer a existência das porções apreendidas; além disso, revelou que o dinheiro era oriundo de vendas de produtos no local.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.87281-01, às fls. 15/20, concluiu que as porções apreendidas dentro da geladeira desativada, na lanchonete onde atuava a denunciada Edilene, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo "trouxa", pesando 6,87 g (seis gramas e oitenta e sete centigramas), e 02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor predominantemente branca, fechadas por nó de linha têxtil de cor branca, formando embalagens do tipo "trouxa", pesando 2,63 g (dois gramas e sessenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA.

Referido laudo também atestou que as porções encontradas no estabelecimento onde atuava o denunciado Divaldo, sendo 05 (cinco) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor predominantemente branca, fechadas por nó de linha têxtil de cor branca, formando embalagens do tipo "trouxa", pesando 6,79 g (seis gramas e setenta e nove centigramas), apresentaram igualmente resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

O mencionado laudo ainda atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envolta em fragmento plástico de cor predominantemente branca, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo "trouxa", pesando 9,93 g (nove gramas e noventa e três centigramas), apreendida no estabelecimento onde atuava a denunciada Edilene, apresentou resultado POSITIVO para ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros da sua comercialização ilícita.

Em sua declaração na delegacia, à fl. 31, a denunciada Edilene, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a traficância, e com as drogas e insumos apreendidos na lanchonete em que atuava.

Interrogado em sede policial, às fls. 39/41, o denunciado Divaldo, também contrariando todas as evidências, admitiu a propriedade das drogas apreendidas, mas negou qualquer envolvimento com o tráfico, alegando que as mesmas se destinavam ao seu consumo.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, que se deu após recebimento de denúncia feita por morador do bairro São Gonçalo, o qual informou que o casal denunciado (Divaldo e Edilene), nas respectivas lanchonetes em que atuavam, comercializavam drogas, denúncia esta que foi confirmada com o encontro de porções de cocaína, já embaladas e prontas para a venda ilícita, além de ácido bórico, em ambas as lanchonetes de propriedade do casal, evidenciam que os denunciados Divaldo e Edilene comercializavam drogas em seus estabelecimentos comerciais, e que as drogas encontradas e apreendidas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados.

Consta dos autos que, na fase inquisitorial, o Sargento PM Almir Souza dos Santos relatou que, durante patrulhamento no Bairro São Gonçalo, a equipe policial recebeu informação de morador no sentido de que Divaldo e sua esposa, Edilene, estariam comercializando drogas na “Lanchonete e Mercearia Avenida”. Diante disso, os policiais diligenciaram aos estabelecimentos indicados, logrando êxito em localizar, na mercearia, cinco porções de cocaína e apetrechos para fracionamento, bem como, na lanchonete, mais porções da droga, ácido bórico e dinheiro em espécie.
Na ocasião, Divaldo afirmou que havia deixado entorpecentes no estabelecimento de sua esposa
, a qual, por sua vez, negou a propriedade da substância apreendida.

O Cabo PM Jorge Rondon Junior confirmou o teor da denúncia e as diligências realizadas, destacando que Divaldo autorizou as buscas na mercearia, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e os instrumentos relacionados ao tráfico, bem como a apreensão de drogas, dinheiro fracionado e ácido bórico na lanchonete, reiterando que os investigados são casados.

O Soldado PM Giovani Rodrigues da Silva, que atuou em apoio, corroborou que o casal foi preso após a localização de entorpecentes nos dois estabelecimentos.

Por sua vez, Edilene Oliveira Barbosa, em sede policial, negou a prática de traficância, asseverando que sequer sabia da existência de drogas no estabelecimento.

Em sede policial, Divaldo José dos Santos, ao ser interrogado, negou a prática de tráfico de drogas, afirmando que mantinha porções de cocaína destinadas ao consumo pessoal. Declarou que autorizou a entrada dos policiais em seu estabelecimento e
indicou a possibilidade de haver mais entorpecentes na lanchonete de sua esposa
. Negou, contudo, ter admitido a comercialização de drogas, bem como afirmou desconhecer a existência de ácido bórico ou pasta-base no referido local.

Durante a audiência de instrução realizada em 01/07/2025, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, além de colhido o interrogatório da apelante.

Em juízo, o Sargento PM Almir Souza dos Santos ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmando o teor da denúncia anônima, a divisão da equipe policial e a apreensão de entorpecentes na lanchonete de Edilene, onde foram localizadas substâncias no interior de uma geladeira desativada, além de ácido bórico, pasta-base e valores em dinheiro. Acrescentou que o denunciante relatou que ambos os estabelecimentos eram utilizados para a mercancia de drogas, exercida em conjunto pelo casal,
destacando, ainda, a semelhança entre as porções de cocaína apreendidas nos dois locais
.

O Cabo PM Jorge Rondon Junior, por sua vez, ratificou o recebimento da denúncia acerca dos dois pontos de venda, bem como a abordagem realizada na mercearia de Divaldo, onde localizou cinco porções de cocaína e objetos utilizados para o fracionamento da droga. Relatou, ainda, que o próprio Divaldo apontou a atuação conjunta do casal na venda de drogas.

Em interrogatório judicial realizado em 01/07/2025, a apelante
Edilene negou a prática de traficância e a propriedade das drogas apreendidas
. Alegou que não faz uso de cocaína há aproximadamente 12 anos e que não mais mantém convivência marital com Divaldo. Sustentou que não se encontrava no estabelecimento no momento da abordagem, tendo chegado depois, quando o local já estava revirado, afirmando não ter acompanhado as buscas e desconhecer a origem e localização dos entorpecentes.

Por fim, o corréu Divaldo José dos Santos, em interrogatório judicial realizado em 24/07/2025, reiterou a negativa de tráfico, afirmando que as substâncias apreendidas destinavam-se ao consumo próprio,
ainda que tenha declarado que havia deixado os entorpecentes na lanchonete de Edilene
. Alegou, ainda, que a denúncia teria sido motivada por retaliação de um cliente, em razão da negativa de venda de bebida alcoólica.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, a controvérsia comporta solução diversa.

A análise minuciosa do conjunto fático-probatório não revela elementos seguros e suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 pela apelante.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.87281-01, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. Contudo, a autoria em relação à recorrente não se encontra demonstrada com o mesmo grau de certeza exigido para a condenação criminal.

Conquanto os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, sejam coerentes e harmônicos, limitam-se a descrever a diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes, não trazendo elementos concretos aptos a vincular, de forma segura, a apelante à prática da traficância.

A denúncia anônima

que deu ensejo à atuação policial, apesar de mencionar o suposto envolvimento da recorrente, não foi corroborada por provas independentes produzidas em juízo que evidenciassem sua efetiva participação no comércio ilícito.

Em sentido oposto, os elementos constantes dos autos indicam que o corréu Divaldo José dos Santos assumiu a propriedade dos entorpecentes, afirmando que foi ele próprio quem os deixou na lanchonete de Edilene. Em suas palavras,
“ao ser indagado sobre o local em que sua esposa é proprietária, o suspeito Divaldo disse que haveria algumas porções lá, porém não sabia a quantidade que ainda restava, tendo deixado mais cedo no local”.
Além disso, asseverou que
“indicou aos policiais que na lanchonete que possui, poderia ter mais drogas, todavia em nenhum momento disse que sua mulher vendia drogas, pois, ela nem sabia da droga”.

Tal versão foi reiterada em juízo, ocasião em que Divaldo manteve a afirmação de que os entorpecentes destinavam-se ao seu uso pessoal e que foram por ele armazenados nos dois estabelecimentos.

Corrobora essa narrativa o depoimento do Sargento PM Almir Souza dos Santos, ao mencionar que as porções de cocaína apreendidas na lanchonete
apresentavam semelhança com aquelas localizadas na distribuidora de Divaldo
, circunstância que reforça a tese de que a droga possuía a mesma origem.

A apelante, por sua vez, negou de forma firme e coerente a prática delitiva, sustentando desconhecer a existência de entorpecentes em seu estabelecimento, bem como afirmando que não se encontrava no local no momento da abordagem policial.

A sentença condenatória amparou-se, em parte, na “percepção subjetiva” dos agentes policiais no sentido de que o casal atuaria conjuntamente. Todavia, tal juízo, desacompanhado de suporte probatório concreto, não se mostra apto a sustentar um édito condenatório.

Ressalte-se que inexistem nos autos diligências investigativas mais robustas, tais como monitoramentos prévios, campanas, interceptações telefônicas ou depoimentos oficiais de usuários que indiquem a prática de comercialização de drogas pela apelante.

O valor probatório dos depoimentos testemunhais de agentes policiais é absolutamente idêntico ao de qualquer outro elemento de prova, já que não existe impedimento ou suspeição somente pelo fato de o depoente ser servidor da segurança pública; contudo, o alcance probatório de tais depoimentos deve ser sopesado de acordo com aquilo que mais consta dos autos.

Nesse diapasão, conquanto mereçam credibilidade os fatos por eles narrados, não se mostram suficientes a embasar um édito condenatório, já que, repito, descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem agregar elementos que confirmem, de forma segura, a participação da recorrente no delito.

O único elemento que a vincula à imputação consiste na denúncia anônima e na localização de entorpecentes em seu estabelecimento, circunstância esta devidamente esclarecida pelo corréu, que assumiu a propriedade da droga.

Dessa forma, as versões apresentadas pela apelante e pelo corréu mostram-se convergentes e não foram infirmadas por outros elementos de prova, o que fragiliza a tese acusatória.

Cumpre salientar que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT. Ap nº 33336/2017, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 09/08/2017).

Ainda que não se afaste, em tese, a possibilidade de envolvimento da apelante, especialmente diante de seus antecedentes, o direito penal não admite condenação fundada em conjecturas. Exige-se, de forma rigorosa,
prova robusta e certeza para além de dúvida razoável
, sob pena de ofensa frontal às garantias constitucionais da acusada.

Sobre o tema, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Diante desse cenário, persistindo dúvida razoável quanto à participação da apelante Edilene Oliveira Barbosa na prática do tráfico de entorpecentes, impõe-se a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

No mesmo sentido, aplicam-se ao caso os precedentes deste Tribunal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova,
mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito
, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.
Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva
, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais,
a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe.
[...]
(TJ/MT, N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...]
A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia
, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edilene Oliveira Barbosa
para absolvê-la da imputação prevista no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, ante a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026